Tribunal: TJMT
Processo: 1027998-40.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027998-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (AGRAVADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027998-40.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Francisco Carlos Ferres.

Agravada:
Maria de Fátima Lima Parente.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMOVEL RURAL - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – DIREITO À MEAÇÃO -

INOBSERVÂNCIA -

HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal,

quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a divida executada.

A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, desde que respeitada a meação da cônjuge do devedor, à mingua da demonstração de que a divida foi contraída ou trouxe proveito à família.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027998-40.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Francisco Carlos Ferres.

Agravada:
Maria de Fátima Lima Parente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisco Carlos Ferres,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
dos Embargos de Terceiro n. 1040747-63.2023.8.11.0041, manejado por
Maria de Fátima Lima Parente
, que determinou o cancelamento do leilão judicial do imóvel rural de matriculas n. 338 e 339 do CRI de Paranatinga, designado para os dias 31.10.23 e 14.11.23.

Inconformado, insurge-se o exequente, sustentando a má-fé da agravada ao se valer dos embargos de terceiro para impedir os atos expropriatórios dos imóveis penhorados, pelo fato de já ter movido ação idêntica em outro processo executivo utilizando-se dos mesmos fundamentos, a qual foi julgada improcedente.

Segue, alegando que no regime da comunhão universal de bens comunicam-se todos os bens e as dívidas passivas, e que a dívida contraída pelo esposo da agravada, fora revertido para beneficio da própria família, de modo que o patrimônio comum responde pelos débitos.

No ponto, ressalta que é ônus da agravada comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar, sendo válida a penhora realizada, em razão da presunção de solidariedade entre o casal.

Ressalta que o feito executivo tramita há mais de 15 anos, e que torna presumível que a dívida tenha beneficiado a entidade familiar, caracterizando medida procrastinatória para quitação do débito.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado novo agendamento de data para realização de hasta pública.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(id n. 193335667).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 199737655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1027998-40.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Francisco Carlos Ferres.

Agravada:
Maria de Fátima Lima Parente.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por Maria de Fatima Lima Parente nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, objetivando a nulidade do feito executivo desde a constrição dos imóveis rurais de matriculas n. 338 e 339 do CRI de Paranatinga, e a suspensão das praças publicas designadas para os dias 31.10.23 e 14.11.23
.

Cinge-se que a embargante narra que é casada pelo regime de comunhão universal de bens com o Sr. Hélio Parente, então executado, e que na constância do casamente adquiriram 2 (dois) imóveis rurais, que foram penhorados em garantia à execução com hasta publica designada.

Alegou que não integrou o polo passivo da lide executiva e que tomou conhecimento do processo quando foi intimada da penhora dos imóveis e da data da hasta pública.

Defendendo a necessidade de ser resguardada a sua meação, na medida em que a penhora recaiu sobre a integralidade dos imóveis rurais, requestou pela suspensão das medidas constritivas e suspensão das praças públicas, cujo pedido foi acolhido pelo togado
a quo
.

Insurge-se, então, o exequente, ora agravante.

Diz que no regime da comunhão universal de bens comunicam-se todos os bens e as dívidas passivas, e que a dívida contraída pelo esposo da agravada, fora revertido para beneficio da própria família, de modo que o patrimônio comum responde pelos débitos, caracterizando medida procrastinatória.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a suspensão da hasta pública.

Dito isso,
analisando a questão posta, a decisão não merece reparo, pois,
na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescindível que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC.

Nesse contexto, é certo que os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal, e não se olvide que a proteção reservada à meação do cônjuge depende da comprovação que a dívida executada não foi revertida em benefício da sociedade conjugal, circunstancia que requer analise acurada na origem, se mostrando prudente, como o fez o juiz
a quo
suspender a constrição sobre os bens e cancelar o leilão judicial até que a questão seja melhor dirimida.

Como pontuou o togado
a quo
“
Em análise aos autos, verifico que a embargante é casada em regime de comunhão universal de bens com Hélio Silva Parente (Id. 132873029), executado na ação nº 0014980-60.2011.8.11.0041. Verifico, ainda, que os imóveis registrados em nome do casal (Matrículas 338 e 339 do CRI de Paranatinga/MT – Id. 132873030) são objeto de penhora e serão levados a leilão naqueles autos. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que a embargante, a princípio, foi obstada de
exercer seu direito de defesa em relação à constrição dos imóveis rurais (...)”
id n. 192027656.

Desta feita, em que pese a medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, deve ser respeitada a meação da cônjuge do devedor, se mostrando indevida, à mingua da demonstração de que a dívida contraída trouxe proveito à família,

a alienação da integralidade do imóvel, sem observar a meação pertencente a esposa do executado, que não integrou a lide.

A propósito:

“ AGRAVO DE CUMPRIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MEDIDA CONSTRITIVA BENS EM COMUM DO CASAL – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DO RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE DO DEVEDOR
– PRECEDENTE DO STJ - REGISTRO NO CNIB – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECEDENTE DO STJ- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos termos do artigo 1.667 do Código Civil
, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4
. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC.
Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)(...)”
(

RAI n.

1023172-68.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias. J. 28.11.23 – negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024